Tribunal: TJSP
Processo: 2063104-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo e cobrança. Decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo. Insurgência. Acordo que previu o pagamento de apenas algumas parcelas. Possibilidade de cobrança das parcelas vincendas nesta execução, em razão do art. 323 do CPC, aplicável ao cumprimento do julgado. Parcelas vincendas que estariam sendo cobradas pelas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo e cobrança. Decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo. Insurgência. Acordo que previu o pagamento de apenas algumas parcelas. Possibilidade de cobrança das parcelas vincendas nesta execução, em razão do art. 323 do CPC, aplicável ao cumprimento do julgado. Parcelas vincendas que estariam sendo cobradas pelas exequentes em outra ação de conhecimento, ajuizada posteriormente. Necessidade de extinção da ação posterior e eventual litigância de má-fé das credoras e das devedoras que serão apuradas no juízo em que se processa essa ação de cobrança posterior. Fatos serão comunicados ao juízo em que se processa aquela ação. Agravo não provido com determinação.